Tribunal: TJMT
Processo: 0001077-03.2011.8.11.0026
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001077-03.2011.8.11.0026
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nulidade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LEONILDO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 206.715.201-72 (RECORRIDO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (ADVOGADO), Presid. da Camara Municipal de Arenapolis rep.pelo Sr. Ednilson Martins Barbosa (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - ARENÁPOLIS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA –
CÂMARA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS –
COMISSÃO PROCESSANTE – APURAR IRREGULARIDADES PREFEITO MUNICIPAL -
FIM MANDATO –

FALTA INTERESSE PROCESSUAL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
SENTENÇA RATIFICADA.

A pretensão da parte resta prejudicada tendo em vista o término do mandato do Prefeito.

Se a pretensão é regularidade da CPI que objetivava demonstrar supostas irregularidades, com a consequente cassação do mandato do então prefeito municipal, tem-se que houve a perda superveniente do seu objeto, haja vista a inutilidade da medida anteriormente pleiteada.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, M.M.
Augusta Prutchansky Martins Gomes,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por Leonildo Ferreira da Cruz em face de ato coator praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Arenápolis-MT, Sr. Ednilson Martins Barbosa, visando anular o ato que constituiu Comissão Processante destinada a apurar irregularidades supostamente cometidas pelo então Prefeito Municipal Farid Tenório Santos.

A sentença, diante da ausência de condição da ação da falta de interesse processual, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 6960127.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 7330691.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, M.M.
Augusta Prutchansky Martins Gomes,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por Leonildo Ferreira da Cruz em face de ato coator praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Arenápolis-MT, Sr. Ednilson Martins Barbosa, visando anular o ato que constituiu Comissão Processante destinada a apurar irregularidades supostamente cometidas pelo então Prefeito Municipal Farid Tenório Santos.

A sentença, diante da ausência de condição da ação da falta de interesse processual, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 6960127.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 7330691.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021